Tribunal: TJDFT
Processo: 0713322-08.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0713322-08.2022.8.07.0001 AGRAVANTE: RICARDO LÉCIO PESSOA DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de agravo em recurso especial interposto por RICARDO LÉCIO PESSOA DE OLIVEIRA, contra decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso constitucional manejado, aplicando a sistemática dos recursos repetitivos (REsp 2.162.222/PE – Tema 1.300). A parte agravada apresentou contrarrazões. II – O apelo não merece ser conhecido, porquanto inadmissível. Isso porque, o único instrumento adequado para combater decisão que nega seguimento aos recursos constitucionais é o agravo interno previsto no artigo 1.021 do Codex, de modo que, manifestamente incabível o apelo. Destaque-se, nesse sentido, o entendimento sufragado no STJ: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE POR INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática do Presidente do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de agravo em recurso especial manejado por fundação de previdência privada, sob o fundamento da ausência de interposição simultânea do agravo interno e do agravo em recurso especial, bem como pela ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, notadamente a incidência da Súmula 83/STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível agravo em recurso especial quando a decisão de inadmissibilidade se fundamenta em jurisprudência repetitiva; e (ii) verificar se a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do recurso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão agravada observa a jurisprudência consolidada do STJ, segundo a qual, quando a negativa de seguimento ao recurso especial se dá com base em precedente qualificado (art. 1.030, I e § 2o, do CPC), o recurso cabível é o agravo interno, sendo incabível agravo em recurso especial, nos termos do art. 1.042 do CPC. 4. A interposição de recurso inadequado configura erro inescusável, não se aplicando o princípio da fungibilidade recursal, dada a ausência de dúvida objetiva quanto à via processual correta. 5. O agravo interno não impugnou de forma específica todos os fundamentos da decisão agravada, especialmente no tocante à incidência da Súmula 83/STJ, o que, nos termos do art. 932, III, do CPC, impede o conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.738.780/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, DJEN de 13/6/2025). Impende registrar que o agravo em recurso especial, previsto no artigo 1.042 do CPC, só é cabível quando inadmitido o apelo constitucional, o que não é a situação dos autos. Demais disso, dispõe o artigo 1.030, §§ 1o e 2o do Estatuto Processual, que: Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: I – negar seguimento: a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; [...] III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; [...] V – realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que: a) o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos; b) o recurso tenha sido selecionado como representativo da controvérsia; ou c) o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação. § 1o Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042. § 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021(g.n.). No mesmo sentido, o Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios acentua que: Art. 266. Caberá também agravo interno das decisões do Presidente do Tribunal nos casos de: I - suspensão de segurança; II - negativa de seguimento a recurso extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; III - sobrestamento de recursos extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; IV - pedido de concessão de efeito suspensivo nos recursos extraordinário e especial sobrestados, na forma do art. 1.037 do Código de Processo Civil; V - pedido a que se refere o art. 1.036, § 2o, do Código de Processo Civil. Como se nota, o recurso manejado pela parte não se insere nos casos previstos em lei ou no RITJDFT. III – Ante o exposto, não conheço do agravo de ID 77645509. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026